Tribunal: TJES
Processo: 5003681-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003681-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GILZA BUENO COELHO NOCETTI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003681-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILZA BUENO COELHO NOCETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de
D
ireito da
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que
deferiu
pedido
de tutela
provisória
formulad
a

em
ação
anulatória,
determinando a

suspen
são

d
a exigibilidade do
s
crédito
s
tributário
s

constituídos nos processos administrativos
apontados
,
em relação à autora
.

Em suas razões
o Estado
alega
basicamente
:
(i)
estarem ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência
à autora
, em especial a probabilidade do direito, já
que há presunção de legitimidade e veracidade da CDA
;

(
ii
)

que
a
dissolução irregular da sociedade empresária implica a responsabilidade dos sócios-gerentes
;
(iii)
que
diant
e
da probabilidade de provimento do presente recurso e do risco de lesão, necessária a concessão de efeito suspensivo.

Na decisão de ID nº 869502
foi
indeferi
do

o

efeito suspensivo
pugnado
.

C
ontrarrazões
(
ID nº 908010)
pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 2 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003681-93.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GILZA BUENO COELHO NOCETTI

Advogados do(a) AGRAVADO: EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112, MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075

VOTO

Conforme co
n
sta do relatório, trata-se de
a
gravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de
D
ireito da
3
ª Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
que
deferiu
pedido
de tutela
provisória
formulad
a

em
ação
anulatória,
determinando a

suspen
são

d
a exigibilidade do
s
crédito
s
tributário
s

constituídos nos processos administrativos
apontados
,
em relação à autora
.

Em suas razões
o Estado
alega
basicamente
:
(i)
estarem ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência
à autora
, em especial a probabilidade do direito, já
que há presunção de legitimidade e veracidade da CDA
;

(
ii
)

que
a
dissolução irregular da sociedade empresária implica a responsabilidade dos sócios-gerentes
;
(iii)
que
diant
e
da probabilidade de provimento do presente recurso e do risco de lesão, necessária a concessão de efeito suspensivo.

Como
a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida de urgência.

E
m análise perfunctória do caso
,
foi
indeferi
do
o efeito suspensivo pugnado,
por

não estar

demonstra
da

a probabilidade no direito invocado

e o risco ser notadamente inverso.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

Como destacado anteriormente, por se tratar de decisão proferida in initio litis,
h
avendo elemento de prova suficiente acerca da indevida inserção da agravada nas Certidões de Dívida Ativa indicadas na inicial
, a medida adotada pelo juízo originário

em suspender a exigibilidade das CDAs
se revela mais prudente e compatível com
o
necessário resguardo d
o nome
da agrav
ada
.

Por ocasião da análise apriorística das razões recursais consignei que a falta de notificação dos sócios no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigados na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

S
abe-se que a lei exige, para inserção de sócio-diretor como corresponsável tributário, que as obrigações sejam decorrentes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social, é o que se extrai do art. 135 do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

[...]

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas

de direito privado.

Embora este relator reconheça a presunção de veracidade da CDA, de análise superficial das cópias dos processos administrativos juntados aos autos, vê-se que tramitaram sem a participação dos sócios executados, o que é capaz de afastar a presunção relativa, especialmente quando se verifica inexistir nos autos administrativos demonstração da prática de qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN, tampouco da dissolução irregular da empresa.

No mesmo sentido já se manifestou esse e. TJES:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL REDIRECIONAMENTO SÓCIO INCLUÍDO NA CDA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA INFIRMADA FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL QUE O INCLUIU COMO CORESPONSÁVEL PELO DÉBITO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . [...] 3. No caso concreto, percebe-se que
o embargante não foi notificado em nenhuma das fases do processo administrativo fiscal acostado aos autos, em que consta, tão somente, determinação de notificação de débito da pessoa jurídica Apoio Comercial Ltda., providência indispensável a sua inclusão na CDA como corresponsável tributário.
4. Não demonstrado o cometimento, pelo sócio, de alguma das condutas arroladas pelo artigo 135 do CTN, a mera participação da pessoa jurídica contribuinte no processo administrativo fiscal não supre a falta de notificação da pessoa física que a integra para a finalidade de sua inclusão na CDA na condição de corresponsável. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES - APL: 00387721020138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 10/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2018)

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS. INDEVIDA INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO. ILEGITIMDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1.
A falta de notificação dos sócios no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigados na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo. Razão pela qual irretocável a sentença ao reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio na presente execução
. 2. Recurso conhecido mas não provido. (TJ-ES - APL: 00226184420158080347, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2018)

Ademais, n
ão trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recai
ri
a caso a decisão
fosse
mantida, afinal,
havendo sentença
d
e improcedência dos pedidos iniciais
, poderá a
o
ra agravante

d
ar seguimento aos procedimentos executório das CDAs

em face também da agravada.

Por essa razão,
nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido,
diante d
os potenciais danos causados à agravada
caso
v
enha a ser executada
.

Assim,
a priori,
não merece acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos por cópia mais evidenciam o direito da autora, aqui agravada.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS. INDEVIDA INCLUSÃO DO SÓCIO
COMO DEVEDOR
. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CDAs.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Como
a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da medida de urgência.

2
.

A
falta de notificação dos sócios no processo administrativo e sua posterior inserção como coobrigados na CDA, representa grave afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.
.

3
.
Embora
s
e
reconheça a presunção de veracidade da CDA, de análise superficial das cópias dos processos administrativos juntados aos autos, vê-se que tramitaram sem a participação dos sócios executados, o que é capaz de afastar a presunção relativa, especialmente quando se verifica inexistir nos autos administrativos demonstração da prática de qualquer das condutas previstas no art. 135 do CTN, tampouco da dissolução irregular da empresa.

4.

Assim,
havendo elemento de prova suficiente acerca da indevida inserção da agravada nas Certidões de Dívida Ativa indicadas na inicial, a medida adotada pelo juízo originário em suspender a exigibilidade das CDAs se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo do nome da agravada.

5.

Firme em tais razões,
não há como acolher as razões recursais, mantendo-se, pois, inalterado o decisum.
7.

Recurso conhecido e
improvido
.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.